Tribunal: STF
Processo: RE 1570589
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de Declaração. Rediscussão de matéria. Mero inconformismo. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão anterior, aplicando o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência dos vícios apontados.

    III. Razões de decidir

    3. Inexistem os vícios apontados.

    4. A incidência do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

    5. A parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria objeto do recurso extraordinário, com o objetivo de obter efeitos infringentes, finalidade para a qual os embargos de declaração não se destinam.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos rejeitados.